Tribunal: TJSP
Processo: 1028768-60.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Dívida referente a cartão de crédito em que o autor alega nunca ter desbloqueado – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação apenas para declarar a inexigibilidade do débito mencionado na inicial – Pretensão do autor apelante de condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Dívida referente a cartão de crédito em que o autor alega nunca ter desbloqueado – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação apenas para declarar a inexigibilidade do débito mencionado na inicial – Pretensão do autor apelante de condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais. INADMISSIBILIDADE: Não comprovou o autor ter suportado danos morais em razão dos fatos alegados. Meros aborrecimentos não são suficientes para produzir danos psicológicos de média ou de grande intensidade. Ausência de inscrição do nome ou de prova de tratamento com menosprezo ou descaso.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Alegação do autor de que, quando houver sucumbência recíproca, os honorários advocatícios não podem ser compensados. NÃO CABIMENTO: A r. sentença não determinou a compensação dos honorários advocatícios entre as partes. No caso, observa-se que elas foram condenadas ao pagamento para a parte contrária do valor dos honorários sucumbenciais equivalente a 50% de R$3.000,00, uma vez que somente o pedido de indenização por danos morais não foi atendido. Art. 85, §14 e art. 86, "caput", ambos do CPC. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.